Tribunal: TJMT
Processo: 1003983-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003983-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK - CPF: 820.019.529-53 (APELADO), ANDREIA GONCALVES - CPF: 914.197.001-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. AUSÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS RELEVANTES. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e, consequentemente, extinguiu a execução fiscal, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, conforme disciplinado pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013; e (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema 9) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a tese de que a prescrição intercorrente administrativa ocorre quando o processo de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes, conforme art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

4. No caso concreto, entre 1o/11/2013 (data de vigência do decreto) e 1o/11/2016, não foram praticados atos processuais relevantes voltados à apuração do fato, configurando a prescrição intercorrente.

5. O pedido de redução dos honorários advocatícios não merece acolhimento, pois o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor da execução fiscal e o trabalho desenvolvido pelo advogado do apelado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, configura-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes, sendo imprescindível a prática de atos efetivos voltados à instrução ou impulsionamento do feito."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, § 2o; CPC, art. 487, II; CF, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAC n. 1012668-37.2022.8.11.0000 – IRDR – Tema 9, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Tribunal Pleno, j. 15.3.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Desa. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003983-49.2021.811.0041, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo apelado, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo e, consequentemente, extinguindo a execução fiscal, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta, em síntese, que o processo administrativo em questão não ficou paralisado por período superior a três anos sem movimentação processual. Defende que todas as manifestações, andamentos ou despachos são aptos a interromper o prazo da prescrição intercorrente. Por fim, requer a mitigação dos honorários sucumbenciais a que foi condenada.

Nas contrarrazões, a parte executada pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da aplicação da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a Fazenda Pública se insurge contra a sentença que julgou extinto o executivo fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 681872/2010, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta em face de
SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK
, visando à cobrança do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 2018116654, no valor de R$ 1.658.189,44 (um milhão seiscentos e cinquenta e oito mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), decorrente de multa administrativa ambiental aplicada em razão da infração consistente em “Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do Órgão competente.”

A parte apelada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo.

O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

ACOLHO
a exceção de pré-executividade acostada no ID. 144320240, para reconhecer a prescrição intercorrente em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 125928
lavrado em
23.08.2010
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 681872/2010 qual originou a CDA n. 2018116654
, com fundamento no artigo 19, caput, §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c artigo 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2.

JULGO EXTINTA
a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

2.3.
Deixo de condenar a Fazenda Pública nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em conformidade com o novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. [...]”
(ID 264184760)

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à análise da ocorrência ou não de prescrição intercorrente reconhecida na sentença objurgada, com fundamento no Decreto Estadual n. 1.986/2013, no processo de execução fiscal movido pelo Estado de Mato Grosso contra o apelado, no que se refere à multa ambiental aplicada.

No que tange à prescrição regida pelo Decreto Estadual n.1986/2013, o tema foi abordado no acórdão proferido no RAC n. 1012668-37.2022.8.11.000 - IRDR -Tema 9, cuja questão submetida a julgamento foi
“Termos iniciais e finais das prescrições da pretensão punitiva e intercorrente de infrações ambientais previstas no Decreto Estadual n. 1986/13.”

Referido IRDR – Tema 9 – fixou a seguinte tese:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

Assim, no caso concreto, conforme item III.1 da tese fixada, tratando-se de infração ambiental com processo administrativo instaurado no ano de 2010, mas não finalizado até a data de 1o/11/2013, aplica-se o referido Decreto, entretanto, somente a partir desta data, quando entrou em vigência.

Dessa forma, a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental somente pode ser verificada a partir de 1o/11/2013. Além disso, conforme o item II.1 da referida tese, somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução.

No caso concreto, entre a data de vigência do Decreto 1986/2013, em 1o/11/2013, e 09/05/2014, nenhum ato foi praticado no processo administrativo. Na referida data, 09/05/2014, foi proferido ato processual informando à Superintendência de Procedimentos Administrativos e de Autos de Infração – SPA a existência do processo administrativo em análise (ID 264184752, pág. 18); posteriormente, em 11/05/2017, houve a mera certificação que “não foram localizados documentos a serem juntados” (ID 264184752, pág. 19).

O próximo ato praticado somente ocorreu em 11/05/2017, com despacho de encaminhamento para decisão. Em seguida, em 23/06/2017, foi prolatada a decisão homologatória do Auto de Infração, contudo,

quando já fulminado

o processo administrativo pela

ocorrência da prescrição intercorrente, que ocorreu em 1o/11/2016. Isso porque, na ausência de ato processual efetivo voltado à apuração do fato entre 1o/11/2013 e 1o/11/2016, restou configurada a prescrição intercorrente.

No que se refere ao pedido subsidiário de readequação dos honorários advocatícios, o apelante sustenta que sua fixação não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, não há razões para o provimento do recurso nesse ponto.

Como exposto, a execução fiscal foi instruída com a Certidão de Dívida Ativa n. 2018116654, no valor de R$ 1.658.189,44 (um milhão, seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, exclusivamente, a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo. A sentença apelada fixou os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que não se revela desarrazoado ou desproporcional em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado do apelado.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos da sentença objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025